Tribunal: TJES
Processo: 0002266-30.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar; Anulação de Débito Fiscal; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0002266-30.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR VIOLAÇÃO À NORMA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA ESTIPULANDO O VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI MAIS GRAVOSA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Cuida-se de ação anulatória ajuizada pela instituição financeira, ora apelada, com o desiderato de declarar a nulidade da multa aplicada pelo Procon Municipal por violação da recorrida à legislação consumerista. A discussão reside, todavia, na definição do valor da multa, eis que o magistrado
a quo
acolheu o pedido subsidiário formulado pelo banco para reduzir significativamente a referida quantia.

2)
A hipótese em apreço configura situação peculiar, dispensando qualquer análise a respeito da razoabilidade da quantia alcançada, eis que a legislação do Município de Cachoeiro de Itapemirim possui previsão específica do valor da multa a ser aplicada para cada tipo de infração cometida por instituições financeiras no atendimento aos seus consumidores.

3
)
A Lei Municipal nº 6.601/2012, que dispõe sobre o tempo de atendimento ao público nas instituições financeiras estabelecidas no Município, prevê expressamente o valor da multa a ser aplicada em caso de infração a algum de seus dispositivos. Acontece que a redação do seu art. 4º – aquele onde se encontram justamente os valores das multas para cada infração – foi alterada pela Lei Municipal nº 7.670/2018, o que acabou induzindo o órgão administrativo a erro.

4)
O inciso VIII foi introduzido apenas pela lei nº 7.670/2018, sendo que o Auto de Infração impugnado foi lavrado no dia 04.12.2017, ou seja, antes da alteração legislativa, o que impõe ao reconhecimento da ilegalidade da dosimetria efetuada pelo Procon, visto que inexistia previsão de multa específica para o ato de deixar de respeitar o atendimento preferencial, implicando a necessidade de se observar o tempo de atraso no atendimento para quantificar a sanção pecuniária, nos termos do inciso II.

5)
Em se tratando de lei mais gravosa, não há como afastar a incidência do princípio da irretroatividade, consagrado no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Destarte, forçoso convir que a fixação do valor da multa deve, necessariamente, observar a lei vigente ao tempo da infração cometida, e não do momento da prolação da decisão administrativa.

6
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, examina-se
apelação cível

interposta pelo
Município de
Cachoeiro de Itapemirim
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 101/105), que, na
ação anulatória

ajuizada por
Banco do Brasil
S
.A.
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal para o montante de R$ 1.882,00 (mil, oitocentos e oitenta e dois reais).

Em suas razões recursais (fls. 105/116), o Município sustenta que o valor da multa administrativa se revela adequado, visto que foram devidamente observados os critérios objetivos elencados pela Lei Municipal nº 6.601/2012, de tal sorte que a dosimetria da sanção configura ato vinculante, inexistindo qualquer margem de discricionariedade por parte da Administração Pública.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Trata-se de ação anulatória ajuizada pela instituição financeira, ora apelada, com o desiderato de declarar a nulidade da multa aplicada pelo Procon do Município de Cachoeiro de Itapemirim no valor de R$ 18.820,00 (dezoito mil, oitocentos e vinte reais), originária do processo administrativo nº 233/2017, instaurado por violação da recorrida à legislação consumerista.

Isso porque, em dezembro de 2017, foi lavrado auto de infração em desfavor do Banco do Brasil em razão de não prestar o atendimento prioritário de forma imediata no setor de caixa, tendo em vista que foram chamadas as senhas convencionais antes das senhas preferenciais.

Assim, configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. A discussão reside, todavia, na definição do valor da multa, eis que o magistrado
a quo
acolheu o pedido subsidiário formulado pelo banco para reduzir significativamente a referida quantia.

Neste particular, não há como desconsiderar que tem prevalecido nesta c. Quarta Câmara Cível o posicionamento no sentido de que o valor da sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a gravidade da conduta praticada, de modo a justificar a redução do montante mesmo para aquelas sociedades empresárias que possuem elevadíssimo porte econômico.

Todavia, a hipótese em apreço configura situação peculiar, dispensando qualquer análise a respeito da razoabilidade da quantia alcançada, eis que a legislação do Município de Cachoeiro de Itapemirim possui previsão específica do valor da multa a ser aplicada para cada tipo de infração cometida por instituições financeiras no atendimento aos seus consumidores.

Deveras, a Lei Municipal nº 6.601/2012, que dispõe sobre o tempo de atendimento ao público nas instituições financeiras estabelecidas no Município, prevê expressamente o valor da multa a ser aplicada em caso de infração a algum de seus dispositivos. Acontece que a redação do seu art. 4º – isto é, aquele onde se encontram justamente os valores das multas para cada infração – foi alterada pela Lei Municipal nº 7.670/2018, o que acabou induzindo o órgão administrativo a erro. Vejamos:

Art. 3°
. O atendimento preferencial e exclusivo dos caixas destinados aos maiores de sessenta anos de idade, gestantes, pessoas portadoras de deficiência e pessoas com crianças de colo, será realizado por intermédio de senha específica e oferta de no mínimo 30% (trinta por cento) do total de assentos disponíveis para atendimento, devendo ser devidamente identificados.

Art. 4º.
As infrações a esta Lei serão classificadas de acordo com sua natureza e gravidade, sujeitando o infrator as seguintes penalidades:

I - Advertência;

II –
Multa quanto ao atraso no atendimento
, respeitada a proporção de tempo excedente assim disposto:

a)
Até 10 (dez) minutos – natureza leve – 100 (cem) UFCI
;

b) De 11 (onze) a 20 (vinte) minutos – natureza média – 200 (duzentos) UFCI;

c) De 21 (vinte e um) a 30 (trinta) minutos – natureza grave – 400 (quatrocentos) UFCI;

d) Acima de 30 (trinta) minutos – natureza gravíssima – 1000 (mil) UFCI.

[...]

VIII –
Deixar de respeitar o atendimento preferencial
, nos moldes do disposto no artigo 3º, será considerada de natureza gravíssima – multa de 500 (quinhentos) UFCI; (
Dispositivo incluído pela Lei nº 7670/2018
)

Com efeito, salta aos olhos que o inciso VIII foi introduzido apenas pela lei nº 7.670/2018, sendo que o Auto de Infração nº 2.821, aqui impugnado, foi lavrado no dia 04.12.2017, ou seja, antes da alteração legislativa, o que impõe ao reconhecimento da ilegalidade da dosimetria efetuada pelo Procon, visto que
inexistia
previsão de multa específica para o ato de deixar de respeitar o atendimento preferencial
, implicando a necessidade de se observar o tempo de atraso no atendimento para quantificar a sanção pecuniária, nos termos do inciso II.

De fato, a aplicação da penalidade de multa no patamar de 1.000 (mil) UFCI, tal como realizado no ato administrativo impugnado, não encontra amparo legal, porquanto resulta de completa desconsideração da redação da legislação vigente ao tempo da prática do ato ilícito por parte da instituição financeira.

Em se tratando de lei mais gravosa, não há como afastar a incidência do princípio da irretroatividade, consagrado no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Destarte, forçoso convir que a fixação do valor da multa deve, necessariamente, observar a lei vigente ao tempo da infração cometida, e não do momento da prolação da decisão administrativa.

Logo, agiu com acerto o Juízo de 1º grau ao reconhecer a ilegalidade da fixação da multa no valor de mil UFCI, reduzindo-a para o patamar de 100 (cem) UFCI, nos exatos termos da lei municipal em comento, visto que o atraso no atendimento ao consumidor não ultrapassou o limite de dez minutos.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
nega
r-lhe

provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor do Município apelante para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela requerente, conforme determina o art. 85, §11, do Diploma Processual Civil.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.